Tribunal: TJSP
Processo: 2089754-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2089754-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é impetrante VANESSA
VIRGINIA BASTIDA DRUDI e Paciente JOSE RAFAEL NETTO, é impetrado MMJD
DA 2a VARA CRIMINAL - FORO DE GUARUJÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
não se conheceram de parte da impetração e, na parte conhecida, denegaram a
ordem, recomendando-se ao juízo de origem que analise a possibilidade de realizar a
audiência de instrução e julgamento em formato virtual, conforme autoriza o
Comunicado Conjunto 284/2020.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089754-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2089754-21.2020.8.26.0000.
Paciente: José Rafael Netto
Impetrado: Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca do Guarujá.
@Processo no 0000087-36.2019.8.26.0536.
Voto no 42.220 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
José Rafael Netto, tendo por autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da
Comarca do Guarujá, ao argumento de que o Paciente sofre constrangimento
ilegal porque teve a prisão preventiva decretada e mantida em decisões carentes de
fundamentação idônea, e em razão do excesso de prazo na formação na culpa.
Invoca a pandemia de COVID-19 e a Recomendação no 62/2002, do CNJ,
pretendendo que a custódia seja relaxada, revogada, substituída por medida cautelar
diversa, ou que seja deferida a liberdade provisória.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante no dia 15 de julho de
2019, e denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico,
porque guardava e transportava, para entrega ao consumo de terceiros, cinco tijolos
de “maconha”, pesando 7,025kg e teria se associado aos corréus para a prática do
narcotráfico. Os acusados teriam assumido informalmente a prática do crime, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089754-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
na delegacia apenas Janaína confessou. O Paciente e os corréus foram notificados,
apresentaram resposta à acusação, a denúncia foi recebida e a audiência de
instrução, prevista para o dia 18/3/2020, foi cancelada em razão da pandemia de
COVID-19 e da instauração de expediente remoto.
Pois bem.
Inicialmente anoto que a higidez da custódia já foi
analisada por esta E. Câmara quando do julgamento do HC digital no
2154465-69.2019, realizado em 19/8/2019, oportunidade em que se denegou a
ordem por votação unânime, de modo que dessa parte do pedido não se conhece,
restando analisar o pedido de reconhecimento de excesso de prazo e de soltura
diante da pandemia de COVID-19 face ao que dispõe a Recomendação no 62/2020,
do CNJ.
Mas esta E. Corte, assim como os Tribunais Superiores,
têm entendido que a pandemia de COVID-19 _ e eventual enquadramento do preso
em grupo de risco _ não basta, por si só, para autorizar alguma das providências
previstas na Recomendação no 62/2020, do CNJ, e não há evidência concreta de que
o Paciente esteja sendo exposto ao vírus, ou que sua integridade física esteja em
risco. E a Secretaria de Administração Penitenciária comunicou à Corregedoria
Geral de Justiça deste Tribunal que vem adotando as medidas necessárias junto aos
estabelecimentos prisionais para impedir o contágio pelo COVID19.
Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos
que ela representa para a população carcerária, mas de entender que a
Recomendação não constitui um salvo conduto, conforme já decidiu o Supremo
Tribunal Federal no pedido de tutela de urgência formulado na ADPF 347, de modo
que situação dos presos, face à pandemia de COVID-19, deve ser aferida de forma
casuística.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089754-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Tampouco é caso de reconhecer excesso de prazo,
porque cotejando o tempo de custódia com a pena que poderia vir a ser aplicada na
hipótese de sobrevir condenação não emerge desproporcionalidade. De mais a mais,
não se constata desídia do juízo na condução do feito, e a necessidade de expedir
cartas precatórias autoriza maior elastério na entrega da prestação jurisdicional.
Ante o exposto, pelo meu voto não se conhece de parte
da impetração e, na parte conhecida, denega-se a ordem, recomendando-se ao
juízo de origem que analise a possibilidade de realizar a audiência de instrução
e julgamento em formato virtual, conforme autoriza o Comunicado Conjunto
284/2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator